Tribunal: TJDFT
Processo: 0707999-85.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de furto simples. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Ausência de impugnação pela defesa técnica. Dosimetria da pena. 1a Fase. Valoração negativa dos vetores culpabilidade e antecedentes. Manutenção. Furto praticado durante o cumprimento de pena em regime aberto. Vasto histórico criminal do réu. Nota negativa do vetor personalidade afastada. Condenações anteriores. Fundamentação inidônea. Orientação da 3a Seção do STJ. Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.